Tribunal: TJDFT
Processo: 0700986-80.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700986-80.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SOLANGE SILVA MELO RECORRIDO: GILVANA RODRIGUES TELES DECISÃO Trata-se de pedido formulado pela patrona MARIANNA DE SOUZA BARBOSA MONTEIRO requerendo a suspensão do curso processual, no qual alega impossibilidade de atuar na causa por motivos de saúde. Para tanto, anexa print de conversa no aplicativo whatsapp, no qual informa a uma amiga a sua internação. Decido. Em que pese os argumentos apontados pela patrona MARIANNA DE SOUZA BARBOSA MONTEIRO, verifica-se que a possível impossibilidade, comprovada por mensagem entre a parte e sua amiga, não influencia no lapso temporal para que a parte recorrente se manifeste, haja vista a possibilidade do recorrente se manifestar por intermédio da outra advogada constituída no instrumento de procuração anexado ao ID 61342810. Importante ressaltar que, caso a impossibilidade da patrona fosse realmente comprovada através de atestado médico, o que não ocorreu até o presente momento, não houve manifestação no sentido de que a patrona ELLEN RABELO GUIMARÃES FREIRE estivesse impossibilitada de atuar. Assim, indefiro o pedido de suspensão do curso processual, constante da petição ID 71608270. Certifique-se eventual trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao D. Juizado de Origem. Brasília, 16 de maio de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal